Tribunal: TJDFT
Processo: 0718034-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718034-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: JS MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, ALEXANDRE LUIZ ALVES SANCHES, DENISE YURIKO FUKUYAMA SANCHES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0027010-88.2016.8.07.0001, em face de JS MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALEXANDRE LUIZ ALVES SANCHES, e DENISE YURIKO FUKUYAMA SANCHES (executados), indeferiu o pedido de pesquisa de constrição de bens dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade – CNIB (ID 91363506 dos autos de origem). O agravante requer a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 26222959). Relatados, decido Da análise dos autos, não se constata perigo de dano iminente que possa advir da r. decisão agravada, a qual não advertiu quanto à possibilidade de extinção do processo, como afirma o agravante, mas, sim, de suspensão, na forma do artigo 921, do Código de Processo Civil. De outro turno, a antecipação da tutela recursal é obstada pelo que dispõe o artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil, diante do risco de irreversibilidade da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator